Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1005475-91.2024.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: FELIPE ELIAS SOUZA DE MORAIS
Recorrido: SERASA S.A. (1a RECLAMADA) e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. (2a RECLAMADA)
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 27/09/2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SERASA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR –SMS E EMAIL - RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recorrente postula pela procedência da ação.
3. In casu, verifico que houve a inclusão do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa Reclamada SERASA S.A. Destarte, não se discute em grau recursal a legitimidade da inscrição, mas apenas a informação prévia sobre o registro e se eventual falta de notificação por parte da ré gera dano moral indenizável.
4. A Requerida comprovou o envio de notificação prévia ao consumidor no seu endereço de e-mail, sendo este o mesmo informado pela recorrida em exordial.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005475-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ELIAS SOUZA DE MORAIS - CPF: 067.274.981-56 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0084-00 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024